Tribunal: TJSP
Processo: 1010742-43.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. 1. PREQUESTIONAMENTO. Não é possível a oposição de recurso de embargos de declaração com o fim exclusivo de prequestionamento contra decisão que expressamente prequestionou toda a matéria. Recurso não

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. 1. PREQUESTIONAMENTO. Não é possível a oposição de recurso de embargos de declaração com o fim exclusivo de prequestionamento contra decisão que expressamente prequestionou toda a matéria. Recurso não conhecido nesta parte. 2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, rejeitado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000326366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010742-43.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é
embargado SIDNEI FABIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do recurso e, na
parte conhecida, rejeitaram. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.835 - Embargos de Declaração no 1010742-43.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - RP
2/7
Voto no 17.835
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1010742-43.2019.8.26.0506/50000
Embargante: Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
– TRANSERP
Embargado: Sidnei Fabiani
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DO PODER DE
POLÍCIA. 1. PREQUESTIONAMENTO. Não é possível a oposição
de recurso de embargos de declaração com o fim exclusivo de
prequestionamento
contra
decisão
que
expressamente
prequestionou toda a matéria. Recurso não conhecido nesta parte.
2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES.
Inocorrência
de
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram
devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente
infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, rejeitado
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face de V. Acórdão de fls. 183/191, que, por maioria de votos, deu parcial
provimento ao recurso, pois entendeu pela impossibilidade de delegação de poder
de polícia à pessoa jurídica de direito privado, mas pela regularidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.835 - Embargos de Declaração no 1010742-43.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - RP
3/7
autuações realizadas pela Administração Pública diretamente por meio da Polícia
Militar A TRANSERP opôs o recurso com fins de
prequestionamento e por omissão no V. Acórdão quanto à possibilidade de
aplicação de multa.
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
Os
embargos
comportam
parcial
conhecimento,
devendo, na parte conhecida, serem rejeitados.
Verifica-se que a TRANSERP pretende com este
incidente processual que a Turma Julgadora se manifeste expressamente acerca do
disposto nos incisos LV e XXXV do artigo 5o da Constituição Federal, bem como de
dispostos do Código de Processo Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
Neste passo, o V. Acórdão não está eivado de
obscuridade, contradição ou omissão, já que enfrentou fundamentadamente todos
os argumentos sustentados, exaurindo a controvérsia. Portanto, inocorrente
qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito, constou expressamente no V. Acórdão
embargado (fl. 191):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.835 - Embargos de Declaração no 1010742-43.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - RP
4/7
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de Declaração
visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos,
sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos
mencionados (STJ EDcl no Resp 1662728/RS, Rel. Min. Herman
Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
Por oportuno, cumpre salientar que o Código de
Processo Civil, no art. 1.025, expressamente previu que: “Consideram-se
incluídos
no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-
questionamento
...”, deste modo totalmente inútil a oposição deste recurso, que
beira a protelação.
Sendo assim, nenhuma razão existe para a oposição dos
presentes
embargos
sustentando
a
necessidade
de
prequestionamento,
principalmente porque, da simples leitura por qualquer um, verifica-se que a
matéria foi expressamente prequestionada.
No que tange ao alegado direito à infringência, repita-
se, o V. Acórdão não está eivado de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, já que enfrentou fundamentadamente todos os argumentos sustentados,
exaurindo a controvérsia. Inocorrente, portanto, qualquer das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a controvérsia dos embargos de declaração
refere-se à anulação de autos de infração de trânsito, em face da ilegalidade de
autuação direta, realizada por Sociedade de Economia Mista, em razão da
impossibilidade de delegação do poder de polícia ao particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.835 - Embargos de Declaração no 1010742-43.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - RP
5/7
Neste passo, as questões e provas carreadas nos autos
foram devidamente apreciadas e as razões do parcial provimento do recurso foram
devidamente fundamentadas, manifestando-se esta C. Turma Julgadora acerca de
todos os pontos considerados imprescindíveis para o deslinde da questão.
Frise-se que é inadmissível o caráter infringente
pretendido pela recorrente, pois como bem esclarece Theotônio Negrão na nota
n° 3 do artigo 535 do antigo Código de Processo Civil: “Nos embargos de
declaração,
o órgão julgador não está obrigado a responder a 'questionário

formulado pela parte com o intuito de transformar
o Judiciário em órgão
consultivo' (RSTJ 181/44: Pet 1.649-ArRg-EDcl).
(Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 44a Ed., p. 699).
Ademais, “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (STJ AI
169.073-AgRg, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 17.08.08).
Nesta linha, destaque-se a assente jurisprudência tanto
deste E. Tribunal de Justiça, como do Superior Tribunal de Justiça1 e Supremo
1 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, SEGUNDA PARTE. 1. O dever de recorrer de
qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de declaração
não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão
presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A
ausência dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008. 2. Embargos
de declaração que simplesmente repetem argumentação já deduzida no agravo regimental e em anteriores aclaratórios, sem apontar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados com a elevação da
multa anteriormente aplicada a 2% sobre o valor da causa, em razão da reiteração de embargos com caráter protelatório. (EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp 1320664 / SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje. 06.11.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.835 - Embargos de Declaração no 1010742-43.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - RP
6/7
Tribunal Federal2 no sentido de que o julgador, em suas decisões, não está
obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que a decisão refute
ou acolha a pretensão de forma lógica e coerente e que a fundamentação seja
suficiente para embasar a decisão.
In casu , inadmissível, portanto, a pretensão de novo
julgamento da matéria.
Assim, caso a embargante entenda equivocada a
decisão atacada, deve se vale da via recursal adequada para submeter seu
inconformismo, sem a criação de incidentes desnecessários, pois nada mais é
necessário acrescentar ou modificar no julgado, lembrando que em caso de
repetição em outro incidente dos mesmos argumentos estarão sujeitas as
partes à aplicação de multa, a teor do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, conhece-se em parte do recurso da
TRANSERP e, na parte conhecida, rejeita-se.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MESES DE JUNHO/1999 E MAIO/2004. INTERPRETAÇÃO
DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. TEMA 589 ARE No. 685.029-
RG. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos
limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente,
revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de
8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão
originariamente recorrido manteve a sentença, a qual julgou o pedido inicial improcedente negando-se o pleito de reajustamento da
renda mensal do benefício, sob fundamento de que, apesar da majoração do limite máximo do salário-de-contribuição pelas EC no
20/98 e 41/03, tal majoração atendeu critérios políticos, caracterizando definição de novo limite. 5. Embargos de declaração (ARE
703790 AgR-ED / RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.835 - Embargos de Declaração no 1010742-43.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - RP
7/7
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator